Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA PARA POSSE. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR. ENTRAVES BUROCRÁTICOS NA EMISSÃO DO DIPLOMA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RIGORISMO FORMAL AFASTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança Preventivo impetrado por candidato aprovado em processo seletivo para o cargo de Professor de Educação Básica – Artes da rede pública do Distrito Federal, contra ato que condicionou a posse à apresentação exclusiva do diploma de curso superior, não obstante a comprovação da conclusão do curso mediante certificado de conclusão e histórico escolar, diante da impossibilidade de emissão do diploma por razões administrativas alheias à sua vontade. Pleiteia o reconhecimento da idoneidade dos documentos apresentados e a garantia de posse no cargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência exclusiva do diploma de conclusão de curso superior, com rejeição de certificado de conclusão e histórico escolar idôneos, configura formalismo excessivo e violação a direito líquido e certo de candidato aprovado, quando comprovada a conclusão do curso e demonstrado que a não expedição do diploma decorre de entraves burocráticos alheios ao interessado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, requisito atendido quando a documentação acostada comprova, de forma inequívoca, a conclusão integral do curso superior e a colação de grau.
4. A exigência editalícia de apresentação de diploma não possui caráter absoluto e deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar que formalidade documental inviabilize direito material amplamente demonstrado.
5. A apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar oficiais e idôneos atende à finalidade do ato administrativo, consistente na verificação da habilitação técnica e acadêmica exigida para o cargo, quando o diploma não foi expedido por entraves administrativos alheios ao candidato.
6. A recusa dos documentos substitutivos, em contexto de comprovação plena da escolaridade, configura rigorismo formal desproporcional, incompatível com os princípios que regem a Administração Pública.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admite a comprovação do requisito de escolaridade por meio de certificado de conclusão e histórico escolar, quando demonstrada a conclusão do curso e a pendência do diploma decorrer de questões burocráticas, sob pena de afronta à razoabilidade.
8. A confirmação da liminar impõe-se quando não há alteração fática ou jurídica superveniente, sobretudo em hipóteses nas quais o atendimento administrativo do pleito ocorreu apenas em razão da medida judicial, situação que demanda confirmação em sede meritória.
9. Aplica-se, por analogia, o art. 3o, §1o, da Lei no 13.726/2018, que veda a exigência de comprovação redundante quando o fato já se encontra suficientemente demonstrado por outros meios válidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Segurança concedida.
Tese de julgamento:
1. A exigência exclusiva de diploma para posse em cargo público configura formalismo excessivo quando a conclusão do curso superior é comprovada por certificado de conclusão e histórico escolar idôneos, e a ausência do diploma decorre de entraves burocráticos alheios ao candidato.
2. O edital vincula a Administração e os candidatos, mas suas exigências devem ser interpretadas à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vedado o rigorismo formal que inviabilize direito material comprovado.
3. A comprovação de escolaridade pode ser satisfeita por documentos oficiais equivalentes ao diploma, desde que aptos a demonstrar de forma inequívoca o preenchimento do requisito exigido.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 7o, III, e 25; Lei no 13.726/2018, art. 3o, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1937607, 0728258-70.2024.8.07.0000, 2a Câmara Cível, j. 21.10.2024, DJe 15.11.2024;
TJDFT, Acórdão 1995824, 0701343-47.2025.8.07.0000, 2a Câmara Cível, j. 05.05.2025, DJe 19.05.2025;
TJDFT, Acórdão 1995734, 0702000-86.2025.8.07.0000, 1a Câmara Cível, j. 05.05.2025, DJe 19.05.2025.